Tribunal: STF
Processo: RE 81902
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
ABUSO DE DIREITO. LOCAÇÃO DE PRÁDIO NÃO RESIDENCIAL. 1) LOCADOR QUE E, AO MESMO TEMPO, SÓCIO DA SOCIEDADE LOCATÁRIA. AUTONOMIA SUBJETIVA DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. NÃO QUEBRA ESSE PRINCÍPIO DECISÃO QUE CONSIDEROU O SUBSTRATO DA SOCIEDADE, PARA DEFINIR A POSIÇÃO DE UM DOS SÓCIOS - O LOCADOR -, PARA VERIFICAR SE ESTE INCORRIA EM VIOLAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 1.363 DO CÓDIGO CIVIL, SEGUNDO O QUAL CELEBRAM CONTRATO DE SOCIEDADE AS PESSOAS QUE MUTUAMENTE SE OBRIGAM A COMBINAR SEUS ESFORÇOS OU RECURSOS, PARA LOGRAR FINS COMUNS. 2) NÃO CONTRAVÉM AO ARTIGO 4., III, COMBINADO COM O ARTIGO 3., DO DECRETO-LEI N. 4, DECISÃO QUE, SEM NEGAR QUE O LOCADOR PODE RETOMAR O IMÓVEL, POR NÃO LHE CONVIR CONTINUAR A LOCAÇÃO, REPUTA, NO CASO, EIVADA DE ABUSO DE DIREITO A AÇÃO DE DESPEJO, EM QUE O AUTOR E SÓCIO DA LOCATÁRIA, UMA VEZ QUE, SEGUNDO O EXAME DOS FATOS, O DESPEJO TINHA POR FIM DESTRUIR A SOCIEDADE OU EMPOBRECÊ-LA, DESMORONÁ-LA, AFLIGI-LA ECONOMICAMENTE. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.